Tribunal: TJSP
Processo: 1020882-35.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO – FEPASA – Aposentado – Pretensão ao reajuste do IPC de 42,72% referente ao IPC de janeiro de 1989, nos termos da Lei no 7.788/89 – Inadmissibilidade – Índices que deixaram de ser aplicados em razão de MP no 154/90 posteriormente convertida na Lei no 8.030/90, que revogou a sistemática anterior de reajuste – Improcedência mantida – Precedentes desta C. Câmara e Corte de Justiça – Honorários recursais fixados – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1020882-35.2022.8.26.0053; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 29/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Rebouças de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/08/2022

Data de publicação:

29/08/2022

Ementa:
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO – FEPASA – Aposentado – Pretensão ao reajuste do IPC de 42,72% referente ao IPC de janeiro de 1989, nos termos da Lei no 7.788/89 – Inadmissibilidade – Índices que deixaram de ser aplicados em razão de MP no 154/90 posteriormente convertida na Lei no 8.030/90, que revogou a sistemática anterior de reajuste – Improcedência mantida – Precedentes desta C. Câmara e

Ementa:
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO – FEPASA – Aposentado – Pretensão ao reajuste do IPC de 42,72% referente ao IPC de janeiro de 1989, nos termos da Lei no 7.788/89 – Inadmissibilidade – Índices que deixaram de ser aplicados em razão de MP no 154/90 posteriormente convertida na Lei no 8.030/90, que revogou a sistemática anterior de reajuste – Improcedência mantida – Precedentes desta C. Câmara e Corte de Justiça – Honorários recursais fixados – Recurso não provido.